Tribunal: STF
Processo: HC 214887
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.4.2022, por João Carlos Emilio da Rocha Mattos, advogado, em benefício de Julio Cesar Emilio, contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.9.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.896.051/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    2. O impetrante afirma que “o ora paciente encontra-se no polo passivo dos autos do ARESP nº 1.896.051, em trâmite perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DD integrante da Colenda 5ª Turma” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduz que “o paciente interpôs Agravo Regimental na Corte Cidadã, com a finalidade de provimento ao seu Agravo em Recurso Especial (Doc. 03), restando os autos conclusos ao Relator em 02/06/2021 (Doc. 04), vindo ser pautado às 10:03h do dia 20/09/2021, para julgamento em 21/09/2021 às 13:00h (Doc. 02 ato coator), isto é com cerca de 26 horas de antecedência, ao contrário dos 5 dias úteis antecedentes, tal qual previsto no RISTJ, é contra tal ato que se insurge esta ação heróica” (fls. 2-3, e-doc. 1)).



    Ressalta que, “surpreendida com tal ato de afronta às previsões contidas no Regimento Interno do próprio do STJ, e consubstanciada no indevido cerceamento às fundamentais garantias da ampla defesa e do contraditório (CF/88, art. 5º, LV), sem as quais não há Devido Processo Legal (CF/88, art. 5º, LV), esta defesa interpôs petição às 17:04h (Doc. 05) do 21/09/2021, tendo por finalidade assinalar e manifestar-se contra o desacerto de tal rito processual, e com isso retirar o processo da pauta de julgamento, sendo certificado o julgamento (à margem do Devido Processo Legal indicado no art. 184-D, 
§ único, inciso II – Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que assim rege e disciplina o Procedimento para Julgamento Virtual na Corte incluído pela Emenda Regimental nº 27 de 2016) do expediente processual epigrafado no dia 21/09/2021 as 20:37h” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “em sede de embargos de declaração (Doc. 07) interposto ao resultado do julgamento levado a efeito em 21/09/2021, em preliminar manifestou oposição ao julgamento realizado, ante à inclusão em mesa para julgamento ter se pautado apenas a 01 (um) dia de antecedência” (fl. 3, 
e-doc. 1). 



    Pontua que, “no julgamento dos referidos embargos declaratórios (Doc. 08) o nobre Relator em seu voto ao enfrentar tal preliminar, asseverou que o petitório (Doc. 05), foi protocolado às 17h:04m, a ‘destempo’, por ter sido o resultado do julgamento proclamado às 16h34m, bem como ser desnecessária prévia inclusão em pauta ou intimação da parte no tocante à data em que será julgado o recurso ante a possibilidade ou não ser cabível sustentação oral fundamentando tal decisão nos arts. 159, IV e 258, caput do RISTJ” (sic, fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o que se coloca a deslinde desta Excelsa Pretoria Corte, para além da impossibilidade de envio de memoriais, não é a possibilidade, ou não, de realização de sustentação oral no julgamento do recurso em tela (art. 159, IV do RISTJ), mas a falta do cumprimento, em próprio âmbito ‘interna corporis’ do Superior Tribunal de Justiça, nos moldes regulamentares com força de lei do art. 184-D, parágrafo único, inciso II do RISTJ, que homenageia e respeita ampla defesa e ao devido processo legal.



    Noutro vértice, o art. 258, caput do RISTJ, refere-se ao ‘prazo’ de cinco dias como intervalo máximo destinado para o cumprimento de determinado ato pela parte (defesa ou acusação) que se sentir agravada em matéria penal sob pena de preclusão, pois assim a defesa o fez” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “o presente habeas corpus se insurge contra inclusão de AREsp epigrafado em pauta para julgamento ‘de um dia para o outro’ (literalmente), tudo em flagrante contrariedade e à margem do que dispõe o Regimento Interno, e sem que fossem apreciadas e/ou oportunizadas a suscitação de questões de ordem e de fato, de direito ou de ordem pertinentes ao julgamento da controvérsia, em total cerceamento de Defesa ao Paciente, e ainda, sem que fosse oportunizado à Defesa a possibilidade de distribuir memoriais e/ou diligenciar audiências virtuais com os DD Ministros da Colenda Turma” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o artigo 184-C e D, II, do RISTJ, determina que, após a inclusão do processo para julgamento na Sessão virtual, a pauta correspondente deve ser publicada no Diário de Justiça Eletrônico (o que não houve), providência que, por força do parágrafo único do art. 184-D do mesmo ato normativo deve ocorrer CINCO DIAS ÚTEIS antes do início da Sessão de julgamento” (fl. 10, 
e-doc. 1). 



    Argumenta que “o julgamento do AgRg no ARESp nº 1.896.051/SP em curso no STJ é manifestamente nulo, não só por afrontar as disposições regimentais e o devido processo legal em toda a sua extensão (CF/88, art. 5º, LIV) – incluindo-se as garantias do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV) –, mas também por negar acesso jurisdicional ao advogado, violando suas prerrogativas profissionais que são essenciais à efetivação da justiça” (fl. 23, 
e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “60. Ex positis, com fulcro nos arts. 5º, LXVIII, e 102, I, ‘i’, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 647, 648 e 654, § 2º, todos do Código de Processo Penal, bem como nos demais normativos legais e regimentais de regência, requer-se seja conhecida e concedida a ordem da presente impetração para: 



    (i) A concessão de medida liminar, a fim de se determinar o imediato sobrestamento do EAREsp nº 1.896.051/SP;



    (ii) No mérito, seja concedida a ordem para o fim de se reconhecer a nulidade da inclusão AgRg no ARESp nº 1.896.051/SP pautado no dia 20/09/2021, para julgamento em sessão virtual em 21/09/2021 pela 5ª. Turma do Superior Tribunal de Justiça, declarando-se, como consectário lógico a nulidade do julgamento.



    61. Por fim, requer-se seja realizada intimação prévia no mínimo, 48 horas da data do julgamento desse writ, para que esta Defesa tenha a possibilidade de realizar sustentação oral no feito” 
(fl. 28, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Não foram prestadas as informações requisitadas, em 9.5.2022, ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.896.051/SP.



    A despeito desta omissão, o pedido apresentado pelo impetrante não cumpre os requisitos para o regular prosseguimento.



    4. De se salientar, inicialmente, que o impetrante não trouxe aos autos relato sobre a condenação do paciente nas instâncias de origem. Embora busque, com o presente habeas corpus, a nulidade do julgamento de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça, o advogado teria a obrigação de indicar, objetivamente, na petição inicial, a situação do paciente, as acusações que sobre ele recaem ou a respectiva condenação, o que não foi realizado.



    5. Conforme se observa do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.896.051/SP, em 2.8.2021, nos termos seguintes:



    “Cuida-se de três agravos em recurso especial, o primeiro apresentado por JOÃO CARLOS DA ROCHA MATTOS, o segundo apresentado por NORMA REGINA EMILIO e o terceiro apresentado por JULIO CESAR EMILIO, contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.



    É, no essencial, o relatório. 



    Decido. 



    Analiso inicialmente o recurso interposto por JOÃO CARLOS DA ROCHA MATTOS. (...)



    Passo à análise do recurso interposto por NORMA REGINA EMILIO. (...) 



    Passo à análise do recurso interposto por JULIO CESAR EMILIO. 



    Verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ (art. 22 da Lei 7.492/86 - operação de câmbio não autorizada), ausência de similitude fática, Súmula 7/STJ (art. 29 do CP - autonomia de vontade) e ausência de prequestionamento. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: 



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, 
§ 4º, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.



    1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4º, I, do CPC, no sentido de que pode o relator ‘não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada’ - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.



    2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.



    3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.



    4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.) 



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço dos agravos em recurso especial. 



    Publique-se. Intimem-se”. 



    6. Interposto agravo regimental pelo paciente, os autos foram distribuídos ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Em 20.9.2021, o recurso foi incluído em mesa de julgamento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão realizada em 21.9.2021, tendo sido, então, desprovido o agravo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA 123/STJ. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não há que se falar em ‘usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça pela Corte Estadual’, ao argumento de que houve o ingresso indevido no mérito do recurso especial por ocasião do juízo de admissibilidade, porquanto constitui atribuição do Tribunal a quo, nessa fase processual, examinar os pressupostos específicos e constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia, a teor da súmula 123 do STJ (ut, AgRg no AREsp 1050274/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 27/03/2018)



    2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.



    3. Agravo regimental desprovido” (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.896.051/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.9.2021).



    7. A defesa opôs embargos de declaração contra esse acórdão, os quais foram rejeitados pela Quinta Turma em 5.10.2021 (DJe de 13.10.2021). Tem-se no voto condutor:



    “Registra-se, inicialmente, que o agravo regimental de e-STJ fls. 23.201/23.235 foi julgado no dia 21/9/2021 e seu resultado proclamado às 16h34. O pedido de retirada de pauta foi protocolado na mesma data às 17h04, portanto a destempo. 



    Anota-se, também, que não há falar em aplicação à hipótese dos autos do art. 184-D, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - que trata do procedimento para o julgamento virtual e determina a publicação da pauta dos respectivos processos com antecedência de 5 (cinco) dias -, pois, como é cediço, nos termos dos arts. 159, inciso IV, e 258, caput, ambos também do RISTJ, o agravo regimental é apresentado em mesa para julgamento, sendo desnecessária prévia inclusão em pauta ou intimação da parte no tocante à data em que será julgado o recurso, bem como não sendo cabível sustentação oral. 



    Quanto ao mais, verifica-se que não existem vícios a serem sanados na decisão embargada. 



    Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP. 



    No caso em tela, o que realmente o embargante pretende é o novo julgamento da causa, o que não é permitido em embargos de declaração. 



    Veja-se que não há necessidade de qualquer pronunciamento integrativo, uma vez que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não tendo incorrido vício que desse ensejo aos aclaratórios. O embargante pretende, em verdade, obter pronunciamento desta Corte sobre matéria de mérito do recurso especial – quando sequer o agravo foi conhecido –, fim a que não se destinam os embargos de declaração (ut, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.287.114/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 7/12/2018). 



    Ainda na mesma linha: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OMISSÕES E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO ULTRAPASSADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No que diz respeito à conclusão do acórdão embargado no sentido de não ter havido a adequada impugnação aos fundamentos das decisões que inadmitiram os dois recursos especiais, bem assim quanto ao não conhecimento do agravo regimental na parte referente ao agravo advindo do recurso especial interposto contra o acórdão que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, observa-se que a Embargante tão somente discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado, o que não significa que o julgado tenha sido obscuro ou omisso. Em verdade, o mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável não viabiliza a oposição de embargos de declaração.



    2. Se o agravo em recurso especial sequer chegou a ser conhecido, é descabido falar em omissão pela falta de apreciação de questões de mérito suscitadas no recurso especial, referentes à alegada desproporcionalidade no aumento da pena-base e à ocorrência de bis in idem.



    3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 1647486/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 18/02/2021)



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE. 



    1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não foi conhecido ante o óbice da Súmula 182.



    2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.



    3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal.



    4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EREsp 1559725/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Primeira Seção, DJe 30/08/2017)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    É como voto”. 



      



    8. Interpostos embargos de divergência, os autos foram reclassificados (EAREsp n. 1.896.051/SP) e o recurso indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Humberto Martins, em 1º.12.2021, com a seguinte fundamentação:



    “Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL interpostos por JULIO CESAR EMILIO com fulcro no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 



    A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em razão da divergência com os Edcl no AREsp n. 405.570/RJ, proferido pela Quarta Turma, relativo à mitigação da Súmula 182 do STJ, diante da existência de capítulos autônomos. 



    Requer, desse modo, o provimento dos embargos de divergência. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Os embargos não reúnem condições de serem processados. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido, nos seguintes termos: 



    Quanto ao mais, vê-se que a decisão que inadmitiu o recurso especial o fez pelo óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ e pela ausência de similitude fática entre os acórdãos cotejados e falta de prequestionamento da matéria. No agravo em recurso especial, o agravante, de fato, não impugnou os referidos fundamentos (fl. 23.277). 



    Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: ‘Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial’. 



    No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça: 



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO APELO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 315 DA SÚMULA DESTA CORTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não têm cabimento os embargos de divergência quando o acórdão embargado não julga o mérito do recurso especial. Inteligência da Súmula n. 315/STJ.



    2. Não se verifica, no caso, abuso no direito de recorrer a autorizar a imposição de multa por litigância de má-fé.



    3. Agravo interno não provido.



    (AgInt nos EDcl nos EDv nos EREsp 1615774/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 28/8/2020.)



    Mencionem-se, ainda, dentre inúmeros outros, os seguintes julgados desta Corte: EDcl no AgInt nos EAREsp 1.315.422/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 12/11/2020; AgInt nos EREsp 1.768.953/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 10/9/2020; AgInt nos EAREsp 682.226/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 8/5/2020. 



    Além disso, a jurisprudência desta Corte, amparada no art 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência de dissídio em sede de embargos de divergência, deve proceder às seguintes providências: a) juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, limitou-se a transcrever a ementa do acórdão paradigma (Edcl no AREsp n. 405.570/RJ), deixando de cumprir regra técnica do presente recurso, o que constitui vício substancial insanável. 



    Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp 1.268.264/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe. 7/12/2020; AgInt nos EAREsp 1.312.401/SP, Rel Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe. 26/10/2020. 



    Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015, uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal. 



    A propósito: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO OU CONFIGURAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO. DIÁRIO OFICIAL NÃO É REPOSITÓRIO OFICIAL DE JURISPRUDÊNCIA. VEDAÇÃO DE ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAR VÍCIO SUBSTANCIAL. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL NÃO EXAMINADO NA TURMA JULGADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Inexiste ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC/2015, porque, ao contrário do afirmado pela parte agravante, a decisão recorrida não é genérica, pois elenca quais providências deveriam ter sido alternativamente adotadas pelo recorrente em sua petição de embargos de divergência para caracterizar o suposto dissenso pretoriano, quais sejam: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (c) a citação do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte.



    2. A mera indicação da publicação do acórdão paradigma não supre as exigências do § 4º do art. 1.043 do CPC/2015 e do art. 266, § 4º, do Regimento Interno desta Corte Superior, porque o Diário da Justiça, em sua forma eletrônica ou física, não é repositório oficial de jurisprudência - previsto no § 3º do art. 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça -, consubstanciando somente órgão de divulgação, na forma do art. 128, I, do referido instrumento normativo. Precedentes da Corte Especial.



    3. A ausência de demonstração da divergência alegada no recurso uniformizador constitui claramente vício substancial resultante da não observância do rigor técnico exigido na interposição do presente recurso, apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 para complementação da fundamentação, possível apenas em relação a vício estritamente formal, nos termos do Enunciado Administrativo n. 6/STJ.



    4. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento quanto ao não cabimento de embargos de divergência para a verificação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do CPC/2015, porque impossível a configuração da similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas apontados, devido às peculiaridades de cada caso examinado nesse sentido.



    5. A previsão normativa do § 2º do art. 1.043 do CPC/2015 - no que tange à aplicação do direito processual eventualmente realizada no acórdão embargado - não configura regra autorizadora da utilização do recurso uniformizador para viabilizar o reexame da admissibilidade do recurso especial no caso concreto. Precedentes.



    6. A tese defendida pela parte agravante nos embargos de divergência, quanto ao § 4º do art. 22 da Lei n. 8.906/1994, encontra obstáculo na Súmula n. 315/STJ, pois demandaria necessariamente o afastamento da Súmula n. 7/STJ, aplicada pelo acórdão embargado da Terceira Turma.



    7. Inaplicabilidade da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, porque descabe a incidência automática da penalidade mencionada quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária. Julgados da Corte Especial.



    8. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EARESp 419397/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 14/6/2019.) 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIAS DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A alegada divergência em relação ao julgado no âmbito do recurso especial nº 953.192/SC (3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJE 17/12/10) deve ser analisada pela 2ª Seção, tendo em vista que envolve divergência entre o mesmo órgão julgador.



    2. Não foi cumprido o disposto no art. 1043, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, pois não houve a juntada do inteiro teor dos acórdãos referentes aos julgados tidos como paradigmas.



    3. O acórdão ora embargado não adentrou ao mérito da alegada existência de conexão do material probatório. Considerou a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ, pois ‘o entendimento do Tribunal de origem está calcado nos termos em que pactuados os contratos, bem como o ‘memorando de entendimentos’, além dos elementos fáticos das demandas’. A incidência dos referidos enunciados sumulares impede o conhecimento da divergência, tendo em vista não ter havido análise do mérito da divergência apontada.



    4. Ainda que assim não fosse, a reconvenção não foi admitida também ao fundamento de que atenta contra a efetividade processual, pois ‘uma demanda reconvencional extensa como a proposta pela ora recorrente, em que se pretende inserir na lide questões relativas a diversos outros contratos, ampliaria demasiadamente a demanda, tornando inviável a reconvenção, ainda que houvesse a alegada conexão’. Esse fundamento, por sua vez, não está exposto no acórdão tido como paradigma, o que ressalta a ausência de similitude fática entre o acórdão ora embargado e paradigma.



    5. Agravo interno não provido. Remetam-se os autos à 2ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça para análise da divergência remanescente. (AgInt nos EREsp n, 1490726/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/4/2019.) 



    Como se vê, não é admissível o recurso de embargos de divergência quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do art. 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal, indefiro liminarmente os embargos de divergência. 



    Publique-se. Intimem-se”. 



    9. Opostos embargos de declaração contra essa decisão, foram rejeitados em 16.12.2021. Interpôs-se agravo regimental, sendo os autos redistribuídos, na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao Ministro Herman Benjamin, em 13.1.2022, estando pendente seu julgamento.



    10. Conquanto o impetrante busque o reconhecimento da nulidade do julgamento, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do agravo regimental interposto contra a decisão primeva de não conhecimento do Agravo no Recurso Especial n. 1.896.051/SP – afirmando que não teria sido observada norma regimental fixadora de intervalo mínimo entre publicação de pauta e julgamento –, aquele acórdão ainda é objeto de questionamento pela defesa em embargos de divergência.



    Assim, o exame da sustentada nulidade, na presente ação de habeas corpus, subvert